Tribunal: TJPA
Processo: 0817877-90.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817877-90.2024.8.14.0040

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. TEMA 22 DO STF. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em face de sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, no qual se buscava a anulação do ato administrativo que considerou o impetrante inapto na fase de investigação social do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/CFP/PMPA/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exclusão de candidato em concurso público para a Polícia Militar na fase de investigação social, mesmo sem condenação criminal transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se os fatos apurados — registros de ocorrência envolvendo desacato e infração de trânsito sob efeito de álcool, ainda que com posterior extinção da punibilidade — são suficientes para caracterizar inidoneidade moral incompatível com a carreira policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar proferida em agravo de instrumento anterior não vincula o julgamento de mérito, sendo legítima a reapreciação aprofundada dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

A Constituição Federal e a legislação estadual impõem às carreiras militares exigência reforçada de idoneidade moral, disciplina e conduta irrepreensível, compatíveis com as atribuições típicas de segurança pública.

O Edital do certame e a Lei Estadual nº 6.626/2004 preveem expressamente a investigação social como fase eliminatória destinada à aferição da conduta moral e social do candidato.

O Tema 22 do STF não impede a exclusão de candidato em carreiras policiais quando a eliminação se baseia em critérios legais e em fundamentação idônea, não se limitando à mera existência de inquérito ou ação penal em curso.

A Administração Pública pode valorar fatos objetivos e comprovados da vida pregressa do candidato, independentemente do desfecho penal, para aferir a compatibilidade da conduta com o cargo pretendido.

Os registros de ocorrência envolvendo desacato e condução de veículo sob efeito de álcool revelam comportamento incompatível com os padrões ético-morais exigidos para o exercício da função policial militar.

Não há violação ao princípio da presunção de inocência quando a exclusão decorre da avaliação da idoneidade moral, e não da imputação de culpa penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de idoneidade moral em concursos para carreiras policiais autoriza a exclusão de candidato com base em fatos objetivos e legalmente previstos, ainda que inexistente condenação criminal transitada em julgado.

A investigação social não se restringe à análise de antecedentes penais, abrangendo a avaliação da conduta moral e social do candidato ao longo de sua vida.

Não afronta o princípio da presunção de inocência a eliminação fundamentada na incompatibilidade da conduta do candidato com as atribuições da carreira policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 42 e 142; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 18-H; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral); STJ, RMS nº 45.139/AC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 10.11.2017; STJ, REsp nº 1.789.623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; TJPA, MS nº 0802793-43.2022.8.14.0000, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 20.09.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática proferida
por esta Relatoria
, que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença denegatória da segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado para anular o ato administrativo que o considerou inapto na fase de investigação social do concurso público para o Curso de Formação de Praças da PMPA (Edital n.º 1/CFP/PMPA/2023).

A decisão agravada
(ID 30630361)
entendeu pela legalidade do ato administrativo de eliminação, com base na idoneidade moral comprometida do candidato, frente aos registros de ocorrências envolvendo desacato e infração de trânsito sob efeito de álcool, apesar de não haver condenação criminal vigente.

Em suas razões recursais (ID 30943578), o agravante alega: (i) contradição da decisão agravada com pronunciamento anterior proferido no Agravo de Instrumento n.º 0803360-69.2025.8.14.0000, da mesma relatoria, que deferiu liminar com base em inexistência de processo criminal em curso e aplicação do Tema 22/STF; (
ii
) inexistência de crime de desacato, sendo a conduta atribuída a terceiro; (
iii
) que a infração de trânsito resultou na aplicação de suspensão condicional do processo e posterior extinção da punibilidade; (
iv
) desproporcionalidade na exclusão por fatos pretéritos e superados; (v) requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões (ID 31031941), o Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando: (i) inexistência de direito líquido e certo, frente à apreciação discricionária da Administração; (
ii
) legitimidade da exclusão com base em investigação social e nos critérios do edital e da legislação estadual; (
iii
) aplicabilidade do Tema 22 do STF e jurisprudência correlata quanto à exigência de idoneidade moral para ingresso em carreiras policiais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à legalidade da exclusão do recorrente na fase de investigação social do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de inidoneidade moral.

A decisão agravada considerou que mesmo inexistente condenação criminal, os fatos apurados, notadamente a ocorrência de desacato (com confusão de identidade) e direção sob efeito de álcool, seriam incompatíveis com a moral exigida para o cargo.

O agravante alega contradição entre a decisão agravada e aquela proferida em sede de agravo de instrumento anterior, que deferiu tutela recursal com fundamento na inexistência de processo criminal em curso e na inaplicabilidade do Tema 22/STF ao caso concreto. Entretanto, é importante destacar que o juízo preliminar de plausibilidade feito na apreciação liminar não vincula o mérito recursal, sendo possível reanálise mais aprofundada dos autos e de seus elementos.

Cumpre registrar que a carreira policial militar, por expressa disposição constitucional (
arts
. 42 e 142 da CF/88), exige não apenas habilitação técnica, mas também conduta irrepreensível, pautada por valores como a disciplina, a hierarquia e a moralidade. A Lei Estadual n.º 6.626/2004, em seu art. 18-H, bem como o Edital do concurso, reforçam essa exigência, prevendo que a investigação de antecedentes deve apurar condutas que evidenciem idoneidade moral e conduta ilibada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 22 da repercussão geral (RE 560.900), estabeleceu a tese de que "
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".
No entanto, também deixou assentado que, nas carreiras de segurança pública, a exigência de idoneidade moral pode ensejar eliminação do candidato desde que haja fundamentação idônea e previsão legal.

R
estou demonstrado que a eliminação foi motivada em elementos objetivos e legalmente previstos, constando nos autos que a autoridade policial imputou ao candidato conduta tida como desabonadora, ainda que posteriormente tenha havido extinção da punibilidade pela suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95).

A
respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 E 284/STF, POR ANALOGIA.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO .
FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA
.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 220-221, e-STJ, destaquei): "Como se extrai da certidão de fls. 38 - 33
ejud
, a eliminação do Apelado se deu em razão de constar em seu desfavor a existência do 'TERMO CIRCUSTANCIADO nº 108 -0068112010, no qual o candidato figura como autor do crime de Resistência, Desobediência, Desacato, tipificados nos artigos 329, 330, 331, respectivamente, quando fora abordado por policiais militares, conduzindo uma moto com o capacete suspenso e falando ao celular, negando-se a entregar a CNH, falando palavras de baixo calão . Desse fato, gerou-se o processo nº09004232.12.2010.8 .19.0063, no JECRIM da Comarca de Três Rios, no qual o candidato foi submetido à transação penal.' Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública, ressaltando-se, ainda, a importância da referida análise social, cujo fundamento se encontra previsto no art. 11 da Lei 443/81, que dispõe sobre a necessidade de comprovação da idoneidade do matriculado em estabelecimentos destinados à formação de oficiais, graduados e soldados, no
art
.
27 da mesma lei, que exige do Policial Militar o sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe. Tratando-se de concurso para Polícia Militar, inevitável é a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a
eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado através do Exame Social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, em flagrante prejuízo à Segurança Pública.
Consoante inúmeros precedentes
dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar
" .
2. A fundamentação utilizada pela Corte de piso para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo . 4. Com efeito, "a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar".
( RMS
45.139/AC,
Rel
.
Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
10/11/2017). 5. Recurso Especial não
conhecido.(
STJ - REsp: 1789623 RJ 2018/0345123-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2019
)

(grifo nosso)

No mesmo sentido,
colaciono Julgados
deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. JULGAMENTO DO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SEPLAD e DO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AOCP – REJEITADA.
MÉRITO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REVOGA-SE A LIMINAR.SEGURANÇA DENEGADA – PRECEDENTES.

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôsRecurso de AgravoInterno(ID. 9180148) emfaceda decisão que deferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança, conforme Id. 8502602.

Considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS
.

Passo à análise doMandado de Segurança.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ – SEPLAD - HANA SAMPAIO GHASSAN E DO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AOCP.

A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, consoante o disposto no artigo6º,§3º, da Lei nº12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática e, por
conseguinte, responde pelas suas consequências administrativas.

Analisando os argumentos, entendo que não deve prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e do Diretor Geral do Instituto AOCP, uma vez que as mencionadas autoridades participaram diretamente na execução das regras editalícias.

O edital do certame foi assinado pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará – Walter Resende de Almeida, ou seja, ambos são responsáveis pelas regras estabelecidas, mesmo que seja de forma indireta.

Da mesma forma, entendo que Diretor Geral do Instituto AOCP é também responsável pela execução e planejamento das regras editalícias, pois o resultado da investigação social do impetrante foi divulgado pelo Instituto AOCP, conforme Id. 8452368.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD - Hana Sampaio Ghassan e do Diretor Geral do Instituto AOCP.

MÉRITO

Inicialmente destaco que não se desconhece a orientação do STJ, segundo a qual é ilegítima aexclusão de candidato deconcursopúblico, na fase deinvestigaçãosocial, apenas em virtude daexistência de inquéritos policiais e ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípioda presunção da inocência.

Todavia, é necessário ressaltar que a jurisprudência pátria ensina queainvestigaçãosocialnão seresume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penaisque eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral esocialno decorrerde sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato,especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial, conforme Item 16.1.1 do edital:

“(...) 16.1.1 A Investigação para verificação dos antecedentes pessoais do candidato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo 1ª e 2ª fases, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função policial. 16.2 A Investigação Criminal e Social tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido (...)”

No caso dos autos, restou comprovado por meio de documento emitido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Pará, o qual informou que o impetrante responde ao Crime de Homicídio Qualificado, bem como já ter sido expulso da Polícia Militar e já ter praticado contra si sem êxito o suicídio. Vejamos:

“(...) O candidato MIKENEDY DE FREITAS LEÃO em 20/03/2018, atentou contra a própria vida, na tentativa de suicídio registrado no BO nº 0002/2018.105203-1, demonstrando não ter capacidade de portar arma de fogo para exercer a carreira policial responde processo nº 0014838-88.2013.814.0401 na 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, crime de duplo homicídio qualificado praticado contra os jovens Flávio dos Santos Miranda Júnior, 18 anos e Elliot Alves Pereira, 17 anos , mortos a tiros quando acompanhavam um velório realizado em um centro comunitário no conjunto providência, bairro Val-de-Cães, em Belém (...) O acesso ao Cargo de policial civil de alguém que responde processo por homicídio duplamente qualificado, ter sido julgado pela Polícia Militar definitivamente incapaz para ser policial militar e seu histórico psicológico compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado a quem incumbe a manutenção da ordem pública (...)”. (Id. 9180149):

Apesar de não ter nenhuma condenação transitada em julgado,
orecorrente responde a uma ação penal por homicídio qualificado, bem como foi julgado incapaz para ser policial militar,
além de ter um histórico psicológico que compromete diretamente o exercício da carreira policial, colocando em risco a instituição da Polícia Civil do Estado
. Fatos que demonstram claramente uma conduta incompatível comas atividades que serão exercidas naPolícia, a validar a sua contraindicação aoexercício do cargo de escrivão de polícia civil - EPC.

Desse modo, a inaptidão do impetrante, no contexto em que ocorreu, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

Conforme informações contidas nos autos, constato que ainvestigaçãosociallevada a termo pela competente comissão, foramapurados fatos graves e desabonadores da pretérita conduta pessoal do candidato, ora impetrante,indicadores, assim, de sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício da função escrivão depolícia.

Nesse sentido, vale conferir os seguintes precedentes transcritos no voto: (STF - RE: 1345113 SC 0069722-34.2008.8.24.0023, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/03/2022); (STJ -
AgInt
no RMS 54.882⁄DF, Rel. Ministra REGINAHELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
19⁄02⁄2018) (STJ -
AgInt
no RMS 53.856⁄AC, Rel. Ministra REGINAHELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
05⁄12⁄2017). (STJ - RMS 45.229⁄RO, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
06⁄04⁄2015)

(STJ - RMS45.139⁄AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
10⁄11⁄2017).

Por fim, lembro que um integrante da carreira policial deve zelar pelasegurançapública e resguardar a incolumidade pública de crimes. Assim, cabe ao candidato ostentar conduta não vinculada a comportamentos reprováveis que se chocam com o cargo que pretende assumir, pois as carreiras desegurançapública são atividades típica de
Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Reitero que o impetrante em oportunidades distintas demonstrou conduta que ostenta patente incompatibilidade com a atividade policial, tendo em vista a prática livre e consciente de ato considerado ilícito consubstanciado no crime de homicídio qualificado, bem como o fato de já ter sido expulso da polícia militar de forma definitiva.

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras desegurançapública é plenamente legítima e consistente com otexto constitucional.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM e consequentemente revogo a liminar concedida (Id. 8502602).
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802793-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 20/09/
2022 )
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. JULGAMENTO DO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA REJEITADA.
MÉRITO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REVOGA-SE A LIMINAR.
SEGURANÇA DENEGADA – PRECEDENTES.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809462-15.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 23/11/
2022 )

Assim, a decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante. Embora os argumentos do agravante revelem sua tentativa de esclarecer os fatos e afastar a imputabilidade de conduta desabonadora, cabe à Administração Pública, no âmbito do poder discricionário, proceder à avaliação dos requisitos subjetivos do candidato, desde que respeitados os limites legais e o contraditório, como efetivamente se verificou nos autos.

Em conclusão, não se verifica a alegada ilegalidade ou contradição na decisão monocrática, a qual está devidamente fundamentada e amparada em elementos objetivos, previsões legais e entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ. A função de policial militar exige padrões elevados de conduta que, no caso concreto, restaram comprometidos à luz dos elementos constantes nos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 19/02/2026